Tribunal: TJDFT
Processo: 0714304-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO VIEIRA TRINDADE e MARIA DE FÁTIMA FRANCISCO SOARES em face da decisão (ID 16442243), proferida na ação de conhecimento em desfavor de MARIA AUCILENE DE ALMEIDA e JUARES RODRIGUES DOS SANTOS, verbis: (...) Os presentes autos do PJe cuidam de ação de conhecimento dada entre as partes em epígrafe. No bojo da contestação (ID: 31599924), os réus MARIA DE FATIMA e FRANCISCO impugnam o valor atribuído à causa, bem como suscitam prejudicial de prescrição e preliminar de ilegitimidade, ativa e passiva. Os réus L&amp;C CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CELIO DE ARAUJO REGO e LUCÉLIA APARECIDA SOARES GOMES, por sua vez, impugnam o valor atribuído à causa, bem como suscitam preliminares de inépcia e ilegitimidade passiva (ID: 47422002). Adiante, intimados a dizer sobre produção de provas (ID: 54316902), os réus L&amp;C CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CELIO DE ARAUJO REGO e LUCÉLIA APARECIDA SOARES GOMES dispensaram a fase de dilação probatória (ID: 54356535). Os autores, por sua vez, postularam a produção de prova oral, mediante depoimento pessoal e oitiva testemunhal, bem como prova documental (ID: 57042153). Já os réus FRANCISCO VIEIRA TRINDADE e MARIA DE FÁTIMA FRANCISCO SOARES pleitearam depoimento pessoal dos autores (ID: 56701652). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. Dispõe o art. 292, inciso VI, do CPC/2015, que “o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. Nesse contexto, verifico que os autores deduziram pedidos referentes à entrega do bem objeto da demanda, no valor de R$ 87.000,00 (ID: 31599902, p. 7/8; ID: 31599903), bem como à indenização por danos morais sofridos, no importe de R$ 25.000,00. Assim, razão assiste aos réus, devendo ser acolhida as impugnações aviadas. Fixo, portanto, o valor da causa no saldo resultante da soma dos aludidos montantes, qual seja, R$ 112.000,00. Anote-se. Em relação à questão prejudicial lançada, exsurge dos autos que os autores descrevem, em sua causa de pedir, a simulação de distrato referente ao primeiro imóvel adquirido em função da aquisição do segundo imóvel, ora objeto da demanda. Destaco que a aludida transação, embora mediada pelos réus suscitantes, envolveu diretamente as empresas que figuram no polo passivo da demanda, atraindo a incidência das figuras descritas nos artigos 2o e 3o do CDC/90 e, portanto, a aplicação do prazo prescricional de cinco (05) anos previsto na aludida legislação consumerista. Rejeito, por esses fundamentos, a prejudicial em comento. Segundo a teoria da asserção, a preliminar de ilegitimidade deve ser aferida com os elementos apresentados pela parte autora na inicial. Nessa esteira, os autores ajuizaram a presente demanda com vistas à condenação dos réus (primeiro a quinto) em obrigação de fazer, consistente na entrega do bem imóvel objeto da demanda, bem como em obrigação de pagar, esta referente aos danos materiais (lucros cessantes - primeiro a quinto) e morais (inadimplemento e demais condutas - todos os réus, na forma solidária) pleiteados. No caso dos autos, é imprescindível a análise dos negócios jurídicos efetivamente firmados entre as partes para a aferição das legitimidades ora vergastadas. Assim, em relação à autora MARIA AUCILENE, embora não figure como parte nos negócios jurídicos envolvendo os réus, encontra-se presente nos contratos de locação acostados referentes ao primeiro imóvel (ID: 31599899, p. 5/16), constituindo parte legítima para postular os supra aludidos pedidos ante a inequívoca relação com os fatos narrados na inicial, incluindo-se o prejuízo financeiro decorrente da ausência de entrega do segundo imóvel. Afasto, por esse fundamento, a ilegitimidade ativa suscitada. De outro giro, porquanto presentes na cadeia documental referente ao imóvel, incluindo a aquisição (ID: 31599899, p. 1/3) e o distrato (ID: 31599900, p. 11), reputo demonstrada a pertinência subjetiva dos réus MARIA DE FATIMA e FRANCISCO para figurar no polo passivo da demanda. Afasto, ainda, a ilegitimidade passiva suscitada em relação à ré LUCELIA APARECIDA, ante sua inequívoca participação no negócio jurídico, considerando a cártula de cheque nominal a ela destinada (ID: 31599903, p. 4) para adimplemento parcial do montante adimplido a título de entrada da aquisição do segundo imóvel (ID: 31599902, p. 7, cláusula segunda). Por outro lado, entendo que a preliminar em relação ao réu CELIO DE ARAUJO REGO deve acolhida, uma vez que figura tão somente como representante legal de sociedade empresarial limitada. A propósito, “a obrigação da sociedade limitada não se estende ao seu representante legal, que, nesta condição, participou do negócio jurídico, pois a pessoa jurídica possui personalidade e patrimônio próprios que não se confundem com a de seus sócios e representantes. Tampouco há cogitar da assunção de responsabilidade pessoal solidária não prevista no contrato, pois, conforme o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, somente resultando da lei ou da vontade das partes.” (Acórdão 1141599, 00385328820118070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por esses fundamentos, acolho a ilegitimidade do mencionado réu, como também determino sua imediata exclusão do polo passivo. Deixo, contudo, para analisar a sucumbência quando da prolação de decisão final de mérito. No que pertine à inépcia, verifico que a inicial possui concatenação lógica dos fatos narrados, incorrendo em pedido certo e determinado. Tanto é assim que os réus suscitantes puderam contraditar fundamentadamente a pretensão autoral, motivo pelo qual rejeito a preliminar em comento. Sem prejuízo, antes de analisar a dilação probatória pleiteada, intimem-se os autores para dizer, no prazo de quinze (15) dias, se já ocorrida a efetiva entrega do bem objeto da demanda, como também se se encontram em sua posse, face à desistência homologada nos autos de no 2016.14.1.005172-9. Após, retornem os autos imediatamente conclusos para análise da dilação probatória pleiteada. O que cumpra. (...) Insurgem-se os agravantes contra a rejeição da prejudicial e ainda com relação à suscitada carência de ação alusiva à agravada Maria Aucilene de Almeida Santos, caracterizada por sua ilegitimidade passiva para figurar na angularidade ativa do feito em relação aos agravantes. Dizem que não há nos autos certidão de casamento que prove ser a autora casada com Juarez Rodrigues dos Santos. Afirmam que a prescrição é trienal e não quinquenal, porque entendem que os contratos são independentes, sendo o primeiro contrato realizado entre particulares (agravantes e agravados) e, após efetuado o distrato, somente o segundo contrato foi realizado com terceiros, ao qual se aplica o prazo previsto no CDC. Sustentam que não participaram da aquisição de novo apartamento pelos agravados junto aos demais integrantes do polo passivo da demanda. Quanto à ilegitimidade passiva de Maria Aucilene, afirmam que os contratos de locação de ID 31599899 não a legitimam em relação aos agravantes, porquanto em face destes são reclamados, tão somente, danos de natureza extrapatrimonial decorrentes dos negócios. Asseveram que não existe qualquer relação negocial entre os agravantes e a agravada Maria Aucilene e que, portanto, é parte ilegítima para a demanda. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito originário até a decisão de mérito deste agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, acolher a prescrição ou seja acolhida a preliminar de carência de ação (ilegitimidade ativa) da agravada Maria Aucilene em relação aos agravantes. Preparo recolhido (ID 16442242). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e nos termos da decisão proferida pelo Superior de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396/MT e 1772839/SP, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do CPC/15). A controvérsia limita-se a definir sobre a legitimidade passiva de Maria Aucilene, que se declarou na petição inicial da ação de conhecimento, como esposa de Juarez Rodrigues dos Santos, uma vez que o primeiro contrato foi assinado somente por ele e ainda sobre a alegação de prescrição trienal. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da concessão do efeito suspensivo pleiteado. Verifico que há relevante argumentação no que pertine à ausência de assinatura da agravada Maria Aucilene no primeiro contrato entabulado e que é preciso prestigiar o contraditório, para se averiguar a existência de casamento ou união estável entre os agravados, bem como se houve efetivo prejuízo à agravada, que a legitime para o feito. Também é necessário verificar, com maior cautela, a existência de liame entre os dois contratos entabulados, a fim de se perquirir sobre a efetiva ocorrência de prescrição com relação a um deles. Assim, nesse momento que se encontra os autos, a questão posta merece ser melhor elucidada e, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. No mais, o espírito do Novo Código de Processo Civil direciona-se para a primazia de condução do processo de forma célere, mas sem prejuízo da observância do devido processo legal e seus consectários constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Quanto ao perigo da demora, evidencio igualmente sua presença ao considerar o risco ao resultado útil final da demanda com a possibilidade de processamento regular da ação na pendência da prudente definição acerca da ocorrência de prescrição ou de ilegitimidade de parte. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora